Tribunal: TJMT
Processo: 1059447-47.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1059447-47.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Empréstimo consignado, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ANNIK BACELAR DE FREITAS AMANCIO DOS SANTOS - CPF: 345.065.605-82 (RECORRENTE), JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO C/C DANOS MORAIS. PRÁTICA ABUSIVA PELO BANCO. PRELIMINAR DE OFENSA AO ÔNUS DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PREMISSA EQUIVOCADA.
SENTENÇA ANULADA.
APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. ATO ILÍCITO DO BANCO NÃO COMPROVADO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INEXISTENTE. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. As razões recursais satisfazem o ônus da dialeticidade, porquanto infirmam os fundamentos de fato e de direito para a reforma da sentença.

2.
Ao basear o julgamento na ocorrência de fraude perante terceiro, a sentença de primeiro grau partiu de premissa equivocada, o que enseja sua anulação.

3. Aplicável ao caso a teoria da causa madura.

4. A parte recorrente não trouxe documento apto a comprovar as alegações de que a instituição financeira teria oferecido cartão de crédito com benefícios e, ardilosamente, formalizado contrato de empréstimo consignado.

5. A inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, não eximindo a parte autora da produção probatória do fato constitutivo, notadamente a que esteja sob o seu poder.

6. Sentença anulada e, por meio da aplicação da teoria da causa madura, o julgamento de improcedência dos pedidos iniciais.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado interposto contra sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença por ter partido de premissa equivocada, já que não se trata de situação em que foi vítima de golpe financeiro perpetrado por terceiro fraudador, mas, sim, de caso em que a instituição financeira utilizou de meios desleais para pactuar contrato de empréstimo consignado.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1059447-47.2022.8.11.0001

Polo Ativo

ANNIK BACELAR DE FREITAS AMANCIO DOS SANTOS

Polo Passivo

BANCO PAN S.A.

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

VOTO – PRELIMINAR

(i) Ofensa ao ônus da dialeticidade recursal.

As razões recursais infirmam os fundamentos de fato e de direito para o pleito de reforma da sentença, o que atende o juízo de admissibilidade. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. ART. 1.013 DO CPC/2015. APELAÇÃO. REPRODUÇÃO. ALEGAÇÕES DA INICIAL. FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO E POSSIBILIDADE. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDE. MAJOR AÇÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA No 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça privilegia o princípio da instrumentalidade das formas, adotando a orientação no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, caso constem do apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores da intenção de reforma da sentença.

4. Na hipótese, rever os fundamentos do acórdão estadual, a fim de majorar o valor fixado na origem a título indenização por danos morais, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento inadmissível no âmbito de recurso especial em virtude do óbice da Súmula no 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.751.777/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 30/3/2022)

A presença dos argumentos lançados na inicial ou defesa não implica, por si só, em ofensa ao dever de impugnação, desde que seja possível extrair os motivos recursais, o que ocorre na hipótese em exame.

De forma semelhante, excertos desta Turma Recursal:

(...)1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade, quando o Recorrente confronta as razões de sua inconformidade com os fundamentos da decisão hostilizada. (...) (N.U 1008778-78.2022.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 27/07/2023, Publicado no DJE 28/07/2023)

(...) 1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Arguição rejeitada. (N.U 1063411-48.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023, Publicado no DJE 25/07/2023).

Essas as razões por que
rejeito
a preliminar.

VOTO – MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia reside na utilização de elementos ardilosos pela instituição financeira com o intuito de enganar o consumidor para adesão em proposta de empréstimo consignado.

Eis os fundamentos que basearam o julgamento de improcedência:

A parte Reclamante sustenta: - que em julho de 2022 efetuou inadvertidamente a contratação do empréstimo com o banco réu sendo creditado em sua conta o valor de R$ 19.102,07 (dezenove mil cento e dois reais e sete centavos), na data de 25/07/2022; - que no momento da contratação acreditou que se tratava de oferta de cartão de crédito; - que percebendo o valor na modalidade empréstimo, entrou em contato e teria sido direcionada em atendimento para empresa terceira, para quem efetuou a devolução do valor creditado solicitando o cancelamento do contrato de empréstimo.

No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte Autora e de sua hipossuficiência, foi deferida a inversão do ônus da prova por ora da antecipação de tutela (id. 96762827).

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

Desta feita, para que se pudesse desonerar da obrigação de indenizar, deveria provar, que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC), o que se verificou no presente caso.

O fato descrito na petição inicial demonstra que a parte Reclamante foi, aparentemente, vítima do golpe de terceiro. Contudo, o suposto golpe ocorreu por culpa exclusiva da vítima (no caso, a Autora), que deixou de adotar cautela mínima à realização da operação bancária, porquanto em favor de terceiro expressamente identificado, estranho à pessoa pretendida (Reclamada).

É importante destacar que, não consta identificação do curso da tratativa de devolução, e, mesmo diante da evidência de fraude, a parte assumiu o risco de prosseguir com o pagamento, deliberadamente ignorando os indícios do golpe aplicado.

Assim, aliado à ausência/demora na comunicação promovida pela parte Reclamante à Instituição Financeira Reclamada, da possível fraude, não sendo esta decorrente da prestação do serviço e/ou de seus mecanismos internos, inviável a retenção de valores em contas de terceiros, bem como, a sua respectiva devolução de forma administrativa.

Possível verificar, portanto, que a Instituição Reclamada em nada contribuiu para o referido negócio, restando ausente a demonstração de nexo de causalidade entre a sua conduta e o prejuízo suportado pela Autora.

Nesse sentido:

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

De tal sorte, afastada a responsabilidade objetiva da Instituição Reclamada, por culpa de terceiro/vítima, não há que se falar em responsabilidade civil indenizatória.

[...]

E mais, restando frustrada a iniciativa de devolução no âmbito administrativo, imprescindível na via judicial, a citação do terceiro recebedor que, no caso, inocorreu.

A conclusão só poderia ser diversa, caso a parte Reclamante tivesse informado a instituição financeira da ocorrência de fraude em prazo exíguo, para que esta tivesse oportunidade de promover atos internos a obstar a conclusão da operação.

Isto posto, rejeito as preliminares e: a) nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial; b) indefiro o pedido contraposto, e c) revogo eventual decisão antecipatória já deferida, extinguindo o feito, com julgamento de mérito.

Pois bem. Verifica-se, na situação em apreço, que a sentença foi fundamentada em premissa equivocada, pois está fundada na transferência dos valores depositados a título de empréstimo bancário para terceiro fraudador, o que não ocorreu nos autos.

Isso porque a discussão cinge-se sobre eventual ocorrência de prática abusiva pela instituição financeira que culminou na pactuação do contratação de empréstimo.

A decisão, por isso, é nula, uma vez que invoca motivos diversos do feito, consoante dispõe art. 489, § 1o, III, do Código de Processo Civil.

Aplicável a teoria da causa madura, uma vez que a matéria aqui versada encontra-se em condições de imediato julgamento.

Em que pese a fundamentação utilizada pela parte recorrente, verifico que é o caso de reconhecer a contratação de empréstimo consignado em razão do conjunto probatório colacionado aos autos. Explico.

Narra a parte recorrente que foi contatada por preposto do BANCO PAN para uma proposta de cartão de crédito com vários benefícios. Ao demonstrar interesse na oferta, alega que foi solicitada uma
selfie
para comprovar que se tratava da parte recorrente, o que foi atendido com o intuito de finalizar o cadastro para obtenção de cartão de crédito.

Enquanto aguardava o recebimento do cartão plástico em sua residência, percebeu o depósito do valor de R$ 19.102,07 (dezenove mil cento e dois reais e sete centavos), realizado no dia 25/07/2022, em sua conta junto ao BANCO BRADESCO.

Ao buscar maiores informações junto à sua instituição financeira, descobriu que o valor depositado era referente a um empréstimo consignado contratado. Verificada a situação, entrou em contato com o BANCO PAN para proceder com a devolução do valor, momento em que foi direcionada para a empresa ATUAL INTERMEDIAÇÕES, que seria responsável pelo setor de cancelamento do banco.

Durante as tratativas para cancelamento do empréstimo, foi repassada uma conta bancária para transferência dos valores via PIX, contudo, a parte recorrente optou por não proceder com a devolução por suspeita de fraude.

A fundamentação da parte recorrente se baseia na prática de conduta abusiva pela instituição financeira que, segundo suas alegações, teria oferecido cartão de crédito e, no momento da contratação, fornecido empréstimo consignado. Como forma de comprovar que se trata de empréstimo indevido, faz menção a áudio de conversa com preposto da empresa ATUAL INTERMEDIAÇÕES, disponível na plataforma
Google Drive
para acesso por meio do link
https://drive.google.com/drive/folders/1xYsxJ5Hr7wXAJ2ukme8zTd-2xDmR9v8C?usp=sharing
.

Ocorre que, ao tentar acessar o referido link, tem-se a seguinte mensagem:

Ressalto que o sistema PJe possui ferramentas próprias para carregamento de mídias digitais com o fim de evitar a perda de arquivos ao longo do trâmite processual.

Impossibilitada a análise do referido áudio, inexiste qualquer outra prova dos fatos narrados pela parte recorrente. Inclusive, pelo teor da proposta que acompanha a inicial (id. 199177949) é possível verificar que a contratação foi feita em relação ao empréstimo consignado, e não cartão de crédito.

Entre o restante dos documentos que acompanham a inicial, constam os documentos pessoais da parte recorrente, procuração, histórico de empréstimo consignado do INSS e extratos bancários comprovando o depósito em sua conta bancária, todavia, não há nos autos outro elemento que comprove a prática abusiva pelo BANCO PAN.

A reiteração da tese de que o banco possui várias reclamações em plataformas como o “Reclame Aqui” em nada contribui para os autos, pois inadmissível a utilização de relatos individuais da internet como prova de má-fé em processo judicial.

A inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta. O objetivo do legislador ao conferir tal proteção referiu-se às provas demasiadamente árduas ou impossíveis ao acesso do consumidor, ou seja, aquelas que o colocam em situação de desvantagem e manifesta hipossuficiência. No caso, não pode o banco provar que houve a contratação de cartão de crédito se a documentação trazida pela própria parte recorrente indica que foi formalizado empréstimo consignado.

Com os elementos em destaque, a parte recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório mínimo, conforme determina o artigo 373, I, do CPC, ou seja, não comprovou o fato constitutivo de seu direito.

Nesse sentido, julgados das Turmas Recursais:

AGRAVO INTERNO – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL POR APLICATIVO – VALOR DISPONIBILIZADO NA CONTA BANCÁRIA DA PARTE PROMOVENTE – SUPOSTO CANCELAMENTO DO EMPRÉSTIMO – DEVOLUÇÃO DO VALOR ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO – DESTINATÁRIO DO PAGAMENTO ESTRANHOA À RELAÇÃO JURÍDICA – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – ARTIGO 14, § 3o, II DO CDC – AFASTADA A RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE no 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento de Agravo Interno.

Trata-se de demanda na qual a parte promovente alega que lhe foi imputada a contratação de empréstimo por um suposto preposto da parte promovida. Alega, ainda, que lhe foi oferecido o cancelamento do empréstimo, com devolução de valores por meio de boleto bancário, o qual foi devidamente adimplido pela parte promovente.

O artigo 14, § 3o, inciso II do CDC prevê que o fornecedor de serviços não será responsabilizado em caso de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Compulsando detalhadamente os autos, verifica-se que restou comprovado em sede de contestação a devida contratação do empréstimo, por meio de assinatura digital com selfie da parte promovente.

Ademais, resta demonstrado que o boleto adimplido pela parte promovente possui como destinatário terceiro estranho a relação jurídica, restando configurada a ausência de cautela do consumidor.

Nesse sentido: “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DOS VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. GOLPE DO BOLETO FALSIFICADO EMITIDO PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DEVER DE DILIGÊNCIA DO CONSUMIDOR NÃO OBSERVADO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. AUSÊNCIA DE PROVA DA EMISSÃO DO BOLETO POR FUNCIONÁRIO DA RECORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
Se o Autor alegou que o boleto fraudado foi emitido pela recorrente, tal fato deve ser comprovado, não sendo possível constatar apenas pelas alegações na petição inicial de que foi o preposto da recorrente quem lhe forneceu o boleto para pagamento, assim, no presente caso, ônus da prova é do consumidor, por se tratar de fato positivo, a teor do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil
. Se o boleto foi emitido para pagamento de devolução de empréstimo, sem que tenha sido demonstrada a origem da emissão deste, não há como responsabilizar Banco pelo boleto fraudado, cujo valor foi revertido a favor de fraudadores.
Se não há prova que o banco Recorrente praticou ato ilícito, resta ausente o nexo de causalidade de sua conduta
e os inconvenientes suportados pelo Recorrido, provenientes de ato de terceiros estelionatários e de sua desídia em conferir as informações constantes no boleto antes de efetuar a sua quitação. Sendo culpa exclusiva da Recorrida e do terceiro fraudador, não dever haver a restituição de valor pago no boleto fraudado e nem em indenização a título de dano moral. Recurso provido. (N.U 1016146-44.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023).”

Assim, a concretização da fraude somente foi possível em razão da falta de zelo da parte promovente, inexistindo qualquer responsabilidade a ser imputada à instituição bancária.

Registra-se que o artigo 1.021, § 4o do CPC, prevê a aplicação de multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado.

Por todo o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o do CPC.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

(N.U 1026141-53.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 11/04/2024)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. PRELIMINAR DE OFENSA A DIALETICIDADE. REJEITADA. ALEGAÇÃO DEFRAUDEBANCÁRIA E TRANSAÇÃO POR PIX SIMULADA EM AMBIENTE BANCÁRIO REALIZADO POR FRAUDADOR. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS ALEGADOS. ÔNUS DA PROVA DOSFATOSCONSTITUTIVODO AUTOR. CPC, ART. 373, I. PRETENSÃO RECURSAL DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL NÃO ACOLHIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Preliminar rejeitada.

2. A demanda versa sobre relação de consumo, o que não importa em desonerar a parte autora da comprovação mínima de suas alegações e dosfatosconstitutivosdo seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

3. No caso, as alegações da parte autora estão desacompanhadas de mínimos indícios probatórios.

4. Inexistindo nos autos suporte probatório suficiente a dar respaldo às alegações da parte autora, de que acessou o site do banco Recorrido, não deve ser acolhido o pedido de indenização a título de dano moral.

6. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1001444-56.2023.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)

Assim, apesar de ter sido reconhecida a nulidade da sentença por ter partido de premissa equivocada, tenho que o julgamento de improcedência dos pedidos iniciais deve ser mantido pelos fundamentos aqui expostos.

Em face do exposto,
REJEITO
a preliminar arguida,
CONHEÇO
do recurso e
DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida e, com base na teoria da causa madura,
julgar improcedentes
os pedidos iniciais, o que faço com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Deixo de arbitrar honorários advocatícios em razão do êxito recursal.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2024